Tribunal: TJMT
Processo: 1050092-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050092-92.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[E-BEV S.A. - CNPJ: 17.778.673/0001-70 (AGRAVANTE), ATILA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 099.515.218-78 (ADVOGADO), JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - CPF: 157.579.768-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL – AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Não fazendo prova do alegado em ação mandamental, a Recorrente não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1050092-92.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
E-BEV S.A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
E-BEV S.A
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Alegam que, a decisão merece reforma, porquanto é contrária ao princípio do colegiado e vai de encontro com o texto legal que declara de forma expressa que tal decisão como tomada só caberia para dar provimento ao recurso e sendo contrária ao entendimento do STJ e STF.

Aduz que diferentemente da fundamentação adotada, anexou a cobrança administrativa no 489953/1611/68/2019, datada de 12/07/2019, referentes aos débitos fiscais, exigindo-se a cobrança de DIFAL e do FUNDO e juntou aos autos documentos que comprovam que respectivos códigos da cobrança administrativa se referem à cobrança do “ICMS DIFAL EC 87/15 – RECOLHIMENTO MENSAL” e do “FUNDO COMBATE POBREZA – APURAÇÃO – EC 87/15.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 165659162).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
E-BEV S.A
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas ferais sobre esse tributo.

Aponta, também, a inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP.

Pede o deferimento de liminar para não se submeter ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS e o FECP.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança pleiteada.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, interpondo recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora acolheu a preliminar aventada em contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ausência de prova pré-constituída a ensejar seu direito líquido e certo.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso.

Inicialmente, quanto a preliminar de violação ao princípio do colegiado, imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é permitido ao Relator julgar monocraticamente o Recurso, provendo-o, quando amparado em súmula. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ANULATÓRIA - EDITAL DE PRAÇA, ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO NA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

1.1 O julgamento monocrático pelo relator se coaduna à determinação legal estampada no artigo 932 do NCPC, haja vista que, nos termos do disposto nos incisos IV e V do referido diploma legal, incumbe ao relator negar ou dar provimento amparado em súmula, no caso, o próprio enunciado no 568/STJ.

2. (...).

(AgInt no AgInt no REsp 1659914/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018). [Destaquei].

Frise-se que, a Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que o Relator, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, pode prover o Recurso,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Enfatizo que, além de a decisão monocrática privilegiar o instituto dos precedentes, a sua força normativa é garantir a celeridade processual.

Assim, além de demonstrada que a decisão foi amparada em entendimento que já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, impende destacar que a embargante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans

grief
(Não há nulidade sem prejuízo).

Quanto ao mérito, razão não lhe assiste, pois, o documento acostado não é suficiente a demonstrar seu direito, haja vista que não descreve se tratar da cobrança de DIFAL.

Portanto, não fazendo prova do alegado em ação mandamental, a Recorrente não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023